Tribunal: TJSP
Processo: 1043154-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
r o volume de captura das transações realizadas por meios eletrônicos por meio de redução de tarifas, desde que cumpridas metas mínimas trimestrais de faturamento, pela redução de tarifa de utilização do serviço nas operações com cartão de crédito e nas operações com cartão de débito, nos percentuais estabelecidos previamente – Estipulação de percentual de comissão (taxa de desconto com redução 'incentivada' se alcançada determinada meta de faturamento) – Exigência de valores por multa/indenização como restituição de beneficio concedido por não alcançadas as metas estipuladas no período – Legalidade – Reconhecimento – Natureza do vínculo e regra de obrigatoriedade das convenções pela qual à parte lesada deve ser garantida a reparação das consequências advindas do descumprimento da obrigação – Regra de segurança dos negócios jurídicos – Artigo 422 do Código Civil – Ausência de abuso do direito da credora – Artigo 187 do Código Civil – Não demonstração de haver a credora excedido manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé, até por não existente conflito entre as cláusulas relativas à possibilidade de rescisão e exigência dos valores multa/indenização, pelo não adimplemento - Incontroverso conhecimento pela devedora das disposições contratuais e da regra indenizatória – Princípio da probidade e impossibilidade de enriquecimento sem causa – Artigo 113 do Código Civil – Ausência de impugnação específica pela devedora – Desinteresse da devedora na produção de prova relativa a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Artigo 373, II, do CPC – Preservação da regra de autonomia privada e dever de sujeição – Código Civil artigo 421.
Honorários recursais – Acréscimo devido – Artigo 85, § 11 do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043154-18.2018.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Henrique Rodriguero Clavisio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

24/06/2020

Ementa:
Sentença – Erro de julgamento – Sentença extra petita – Não reconhecimento – Julgamento fora do pedido não ocorrido – Sentença que enfrenta os pedidos formulados pelas partes, com resposta suficiente aos argumentos expostos – Violação do direito de defesa não ocorrido – Limites da lide configurada observado – Valoração da qualidade de fim do processo (efetividade e instrumentalidade) –

Ementa:
Sentença – Erro de julgamento – Sentença extra petita – Não reconhecimento – Julgamento fora do pedido não ocorrido – Sentença que enfrenta os pedidos formulados pelas partes, com resposta suficiente aos argumentos expostos – Violação do direito de defesa não ocorrido – Limites da lide configurada observado – Valoração da qualidade de fim do processo (efetividade e instrumentalidade) – Prejudicial afastada.
Monitória – Acordo de Incentivo – Negócio com objetivo de incrementar o volume de captura das transações realizadas por meios eletrônicos por meio de redução de tarifas, desde que cumpridas metas mínimas trimestrais de faturamento, pela redução de tarifa de utilização do serviço nas operações com cartão de crédito e nas operações com cartão de débito, nos percentuais estabelecidos previamente – Estipulação de percentual de comissão (taxa de desconto com redução 'incentivada' se alcançada determinada meta de faturamento) – Exigência de valores por multa/indenização como restituição de beneficio concedido por não alcançadas as metas estipuladas no período – Legalidade – Reconhecimento – Natureza do vínculo e regra de obrigatoriedade das convenções pela qual à parte lesada deve ser garantida a reparação das consequências advindas do descumprimento da obrigação – Regra de segurança dos negócios jurídicos – Artigo 422 do Código Civil – Ausência de abuso do direito da credora – Artigo 187 do Código Civil – Não demonstração de haver a credora excedido manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé, até por não existente conflito entre as cláusulas relativas à possibilidade de rescisão e exigência dos valores multa/indenização, pelo não adimplemento - Incontroverso conhecimento pela devedora das disposições contratuais e da regra indenizatória – Princípio da probidade e impossibilidade de enriquecimento sem causa – Artigo 113 do Código Civil – Ausência de impugnação específica pela devedora – Desinteresse da devedora na produção de prova relativa a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Artigo 373, II, do CPC – Preservação da regra de autonomia privada e dever de sujeição – Código Civil artigo 421.
Honorários recursais – Acréscimo devido – Artigo 85, § 11 do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043154-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BECAP
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043154-18.2018.8.26.0100 - São Paulo 2/6
Apelação no 1043154-18.2018.8.26.0100
Apelante
Becap Comércio de Auto Peças Ltda.
Apelado
Cielo S/A.
Comarca
São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 37715
Sentença Erro de julgamento Sentença extra petita Não
reconhecimento Julgamento fora do pedido não ocorrido
Sentença que enfrenta os pedidos formulados pelas partes, com
resposta suficiente aos argumentos expostos Violação do direito
de defesa não ocorrido Limites da lide configurada observado
Valoração da qualidade de fim do processo (efetividade e
instrumentalidade) Prejudicial afastada.
Monitória Acordo de Incentivo Negócio com objetivo de
incrementar o volume de captura das transações realizadas por
meios eletrônicos por meio de redução de tarifas, desde que
cumpridas metas mínimas trimestrais de faturamento, pela
redução de tarifa de utilização do serviço nas operações com
cartão de crédito e nas operações com cartão de débito, nos
percentuais estabelecidos previamente Estipulação de percentual
de comissão (taxa de desconto com redução 'incentivada' se
alcançada determinada meta de faturamento)
Exigência de
valores por multa/indenização como restituição de beneficio
concedido por não alcançadas as metas estipuladas no período
Legalidade Reconhecimento Natureza do vínculo e regra de
obrigatoriedade das convenções pela qual à parte lesada deve ser
garantida
a
reparação
das
consequências
advindas
do
descumprimento da obrigação Regra de segurança dos negócios
jurídicos Artigo 422 do Código Civil Ausência de abuso do
direito da credora
Artigo 187 do Código Civil
Não
demonstração de haver a credora excedido manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé,
até por não existente conflito entre as cláusulas relativas à
possibilidade
de
rescisão
e
exigência
dos
valores
multa/indenização, pelo não adimplemento - Incontroverso
conhecimento pela devedora das disposições contratuais e da regra
indenizatória
Princípio da probidade e impossibilidade de
enriquecimento sem causa
Artigo 113 do Código Civil

Ausência de impugnação específica pela devedora Desinteresse
da devedora na produção de prova relativa a fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora Artigo 373, II, do
CPC Preservação da regra de autonomia privada e dever de
sujeição Código Civil artigo 421.
Honorários recursais Acréscimo devido Artigo 85, § 11 do
CPC
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 e Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043154-18.2018.8.26.0100 - São Paulo 3/6
Vistos,
A r. sentença de fls. 613/6, rejeitou os embargos monitórios
e constituiu o crédito no valor de R$ 352.957,26, mais correção e pela sucumbência,
condenou a embargante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios devidos à parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor total da condenação,
conforme o artigo 85, § 2o, do CPC.
Inconformada busca a apelante a reversão do julgado com o
acolhimento dos embargos, afirmada a natureza da exigência e abusividade no valor da
multa reclamada por vício de enriquecimento sem causa e abusividade contratual (cláusula
2.5) bem como desviados os valores indicados na planilha de débito, por viciados os
cálculos; senão dever ser reconhecida a abusividade da cobrança da multa sobre o período
em que o contrato encontrava-se rescindido, bem como que seja efetuada a multiplicação
da meta não atingida no período de vigência do contrato pela menor comissão reduzida,
qual seja, 1,35%; ou anulada a r. sentença por julgamento extra petita por conceder
pretensão diversa daquela possível no vínculo ajustado entre as partes até porque a
natureza dos valores exigidos dizem respeito à multa (indenização) (fls. 641/650).
Processado e respondido o recurso (fls. 656/669), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De rigor se observar já haver esse Tribunal anulado a r.
sentença antes proferida que extinguiu a ação por falta de interesse de agir (sentença de fls.
522/524 e acórdão de fls. 588/590) com regular processamento posterior do feito e com
reclamo das partes pelo julgamento antecipado da lide (fls. 597/605 e 607/610).
Sem razão a prejudicial arguida.
Como lecionada a doutrina, "A sentença pode apresentar-se
incompleta, por não enfrentar e resolver todos os pedidos formulados (citra petita); pode
concluir selecionando coisa inteiramente fora dos pedidos (extra petita); e pode, além de
dar deslinde às questões apresentadas, ir além e conceder mais do que foi pedido (ultra
petita). Nas duas primeiras hipóteses a sentença será nula, devendo outra ser prolatada
em conformidade aos libelos; no último caso, a nulidade atinge apenas as parcelas
transbordantes dos pedidos" (Alexandre de Paula (CPC Anotado, Ed. RT, 1986, 3a ed., v.
II/597), o que implica que se a sentença se apresentar como extra petita, será ela ineficaz e
nula.
No caso, observado o pedido e causa de pedir, bem assim os
fundamentos da r. sentença, enfrentando ela adequadamente a causa, vale dizer os pedidos
formulados pelas partes, o que significa resposta aos argumentos expostos pelas partes,
inocorrida violação do direito de defesa, limitada a r. sentença aos limites da lide
configurada, não se entende tenha a causa sido julgada fora do pedido, valorada para tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043154-18.2018.8.26.0100 - São Paulo 4/6
a qualidade de fim do processo (efetividade e instrumentalidade),
Nesse sentido pelo que dos autos consta é a apelada
prestadora de serviços de credenciamento de estabelecimentos para a aceitação de cartões
de crédito e/ou débito, permitindo, assim, a captura, transmissão, processamento e
liquidação financeira das transações efetivadas por meio de seu sistema.
Por conta disso, as partes celebraram Acordo de Incentivo,
por meio do qual foram estabelecidos programas de incentivos, vinculados a metas de
faturamentos trimestrais previamente fixadas, as quais, se atingidas pela parte contratante,
proporcionariam a redução de valores das remunerações incidentes sobre as vendas, bem
como dos demais encargos contratuais.
Vale dizer, referido negócio tinha por objetivo incrementar o
volume de captura das transações realizadas por meios eletrônicos por meio de redução de
tarifas, desde que cumpridas metas mínimas de faturamento; ou seja, caso a ré, ora
apelante, cumprisse com as metas trimestrais de faturamento, teria a tarifa de utilização do
serviço reduzida nas operações com cartão de crédito e nas operações com cartão de
débito, nos percentuais estabelecidos previamente.
Referido vínculo teve por período de vigência de maio de
2016 a maio de 2018, envolvendo outros estabelecimentos comerciais da ré.
E, como o faturamento obtido pela ré não atendeu aos termos
estipulados em contrato, reclama a autora seja a ré compelida ao pagamento da
multa/indenização por conta dos benefícios concedidos no período em que não foram
atingidas as metas estipuladas, na importância de R$ 352.957,26, conforme cláusulas 2.4 e
2.5 (fls. 91 contrato e planilha fls. 89/176) e, na hipótese de não pagamento, requer a
constituição do título judicial de pleno direito pelo valor referido.
Nos limites do apelo, sem razão o reclamo.
Sendo fato a vinculação das partes aos termos do acordo de
incentivo (fls. 89/95), bem como não alcançadas as metas trimestrais estipuladas nesse
negócio, não ocorrido o faturamento da importância mínima fixada para o período, se
entende mesmo por obrigada a contratante ora apelante ao pagamento dos valores
reclamados pela contratada ora apelada, uma vez que é da essência dos contratos o
princípio da exigibilidade ou obrigatoriedade das convenções, de modo que, lei entre as
partes, presente injustificado inadimplemento, à parte lesada deve ser garantida a reparação
das consequências advindas do descumprimento da obrigação, consequência essa que
deriva da necessidade de segurança dos negócios jurídicos, não sendo por outra razão a
regra basilar civil relativa a justiça contratual, em especial, o da boa-fé objetiva no art. 422
do Código Civil, a regular todo o direito obrigacional.
É que, nos termos do pacto no período de vigência de maio
de 2016 a maio de 2018, e que envolvia outros estabelecimentos comerciais da ré que
tinha por objetivo incrementar o volume de captura das transações realizadas por meios
eletrônicos por meio de redução de tarifas, desde que cumpridas metas mínimas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043154-18.2018.8.26.0100 - São Paulo 5/6
faturamento, isso significou que, caso a ré, ora apelante, cumprisse com as metas
trimestrais de faturamento, teria a tarifa de utilização do serviço reduzida nas operações
com cartão de crédito e nas operações com cartão de débito, nos percentuais estabelecidos
previamente, sendo que, como o faturamento obtido pela ré não atendeu aos termos
estipulados em contrato, deve ela, a ré, ser compelida ao pagamento da multa/indenização
por conta dos benefícios concedidos no período em que não foram atingidas as metas
estipuladas, na importância de R$ 352.957,26, conforme cláusulas 2.4 e 2.5 (fls. 91
contrato e planilha fls. 89/176), como decidido em Primeiro Grau, confira-se:
“...Outrossim, incabível se falar na nulidade das cláusulas
contratuais, pela abusividade. Isto porque, a redação dos dispositivos é muito clara,
prevendo expressamente a incidência de indenização caso não houvesse o atingimento
do volume de faturamento, de forma a possibilitar a redução das comissões e
indenização (cláusulas 2.4 e 2.5 - fl.91), a fim de impedir o enriquecimento ilícito da
parte ré.
Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade que possa
conduzir à inexigibilidade dos valores cobrados, razão pela qual, devidamente
comprovada a existência do crédito, tem-se por impositiva a procedência da demanda”.
Ou seja, estipuladas as metas de faturamento e não
ocorrido o volume previsto, rescindido o negócio por conta do pedido de recuperação
judicial da apelante, bem como incontroverso o faturamento a menor no período
indicado pela autora, até pelo desinteresse da apelante na produção de provas (vide fls.
597/605 e 607/610), relativa a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora (CPC artigo 373, II), o que significa sem razão o reclamo de produção de prova
pericial pela apelante, ainda mais porque juntada pela apelada o contrato e planilha de
cálculo (fls. 89/176), superada assim a prova documental da existência de
inadimplemento contratual por parte da embargante e apelante, ausente impugnação
específica, legal e regular à exigência.
E isso até porque, analisados os fatos da causa, como os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé, até porque nos termos do disposto no art.
113 do Código Civil os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé,
ausente vício ou abusividade no negócio pois como decidido em Primeiro Grau,
“...incabível se falar na nulidade das cláusulas contratuais, pela abusividade. Isto porque,
a redação dos dispositivos é muito clara, prevendo expressamente a incidência de
indenização caso não houvesse o atingimento do volume de faturamento, de forma a
possibilitar a redução das comissões e indenização (cláusulas 2.4 e 2.5 - fl.91), a fim de
impedir o enriquecimento ilícito da parte ré. Não se vislumbra, assim, qualquer
irregularidade que possa conduzir à inexigibilidade dos valores cobrados, razão pela
qual, devidamente comprovada a existência do crédito, tem-se por impositiva a
procedência da demanda”.
Vale dizer, não se pode reconhecer haver a apelada abusado
do seu direito, ausente prova de desvio na boa fé a que refere a regra do art. 187, do
Código Civil, não demonstrada pela apelante haver a apelada excedido manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé, até por não existente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043154-18.2018.8.26.0100 - São Paulo 6/6
conflito entre as cláusulas relativas à possibilidade de rescisão e exigência dos valores
multa/indenização, pelo não adimplemento, ainda mais que incontroverso o conhecimento
pela ré e apelante dessas disposições e da regra indenizatória relativa ao montante
equivalente à diferença tarifária que a autora ora apelada, deixou de receber com a
concessão do incentivo sobre os valores efetivamente capturados no trimestre referido em
que não atingida a meta.
Quanto aos honorários recursais, diante do trabalho adicional
realizado em grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, legal e possível a
majoração da verba honorária fixada em 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator